Tribunal: TJSP
Processo: 0038666-56.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Nulidade da prova. Denúncia anônima. Delatio criminis e diligências policiais – Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial de Douglas corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Nulidade da prova. Denúncia anônima. Delatio criminis e diligências policiais – Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial de Douglas corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Jéssica e Clefson isoladas – Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (313 porções de cocaína, na forma de crack, com massa de 191,1 gramas; e 02 porções de maconha, com peso de 60,6 gramas), além de petrechos – Condenações mantidas.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Bases nos patamares – Reconhecimento da confissão espontânea de Douglas. Súmula no 630 do STJ. Atenuante inócua (Súmula 231 do STJ) – Exclusão do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) – Apelo de Jéssica e Clefson desprovidos. Insurgência de Douglas provida em parte para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos no quantum das reprimendas. Recurso ministerial provido para cassar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas e, via de consequência, elevar as penas.